Tribunal: TCU
Processo: 019.623/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6774/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Executiva do Ministério da Cultura (extinta), em desfavor do Instituto Festival de Música de Santa Catarina e Hilton José da Veiga Faria, na condição de dirigente, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do projeto cultural Pronac 15-4674, cujo nome é "FESTIVAL DE MÚSICA DE SANTA CATARINA - FEMUSC 2016". Considerando que a Portaria 0728/15, de 18/12/2015, autorizou a captação do valor de apoio, totalizando R$ 3.190.596,00, no período de 21/12/2015 a 30/04/2016 (peça 10), com prazo para execução de 23/12/2015 a 31/05/2016 e o prazo para prestação de contas em 30/6/2016; considerando que a empresa proponente captou recursos autorizados, no montante de R$ 1.565.390,00, conforme atestam os recibos (peça 14) e/ou extratos bancários (peças 16, 18 e 32); considerando que o fundamento para a instauração desta TCE foi a apresentação de documentação inidônea a título de comprovação de despesas relativas a gastos com os itens "Remuneração para captação de recursos", "Professor" e "Músico nacional", conforme apontamentos do Parecer Técnico de Avaliação do Resultado (peça 53), acarretando o valor total impugnado de R$ 617.000,00; considerando que não foi verificada a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva; considerando que o exame realizado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peça 94) demonstrou que: (i) de conformidade com o princípio da verdade material que rege os processos desta Corte, a jurisprudência do Tribunal tem se manifestado no sentido de que a despesa pode ser considerada regular até mesmo na ausência de nota fiscal, se houver outros elementos disponíveis nos autos que motivem o convencimento do juiz, com base no princípio da persuasão racional, também denominado de princípio da livre convicção motivada, disposto no art. 131 do CPC à época vigente; (ii) a ausência do próprio documento fiscal, a sua substituição por um recibo (que mesmo não sendo aceito para fins tributários pode servir para demonstrar a execução de um serviço) também pode ser relevada havendo evidências que demonstrem a execução dos serviços prestados pela empresa e do pagamento realizado a ela; (iii) as evidências constantes dos autos e que demonstram a execução dos serviços prestados são os seguintes: aprovação da execução física do projeto pelo MinC; existência de contratos de prestação de serviços com o Instituto Jaraguá do Sul de Turismo e Eventos com a discriminação dos serviços que seriam prestados (peça 34, pp. 10, 14 e 18); o fato de os recibos conterem discriminação dos serviços em conformidade com os contratos firmados e informando o número do Pronac 15-4674 (peça 34, pp. 8, 12 e 16); além do fato de os extratos bancários demonstrarem que foram feitos os pagamentos no valor dos recibos (peça 34, pp. 9, 13 e 17); (iv) quanto aos eventuais tributos que sejam devidos pela empresa por ter utilizado recibo ao invés da nota fiscal e o cálculo do valor atualizado do Imposto sobre a Renda devido pelas pessoas que supostamente não podiam ter sido doadoras do Pronac 15-4674 e a restituição ao erário, devem ser apurados e cobrados pelo órgão de fiscalização tributária competente para tal, e não por este Tribunal; considerando que, ao final, a proposta uniforme da AudTCE e do Ministério Público junto ao TCU foi no sentido do arquivamento dos autos por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo; considerando que, nessa situação, inexistindo dano ao erário ou qualquer outra irregularidade que demande atuação desta Corte de Contas, cabe o arquivamento deste processo, porque verificada a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 212, do Regimento Interno do TCU; considerando, finalmente, o disposto no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 5o, da Instrução Normativa - TCU 71/2012, alterada pela Instrução Normativa 76/2016, arts. 169, inciso VI e 212 do Regimento Interno deste Tribunal, em: a) arquivar este processo, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; b) dar ciência desta decisão, acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica à peça 94 à Secretaria Especial de Cultura e aos responsáveis; c) encaminhar cópia dos autos à Receita Federal do Brasil. 1. Processo TC- Processo 019.623/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hilton José da Veiga Faria (XXX.640.319-XX); Instituto Festival de Música de Santa Catarina (08.288.790/0001-64). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.